Tribunal: TJDFT
Processo: 0700491-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700491-91.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CHRISTIANO DO AMARAL CARVALHO IMPETRANTE: THIAGO MELO SOARES AUTORIDADE: JUIZO DA SETIMA VARA CRIMINAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por THIAGO MELO SOARES em favor de CHRISTIANO DO AMARAL CARVALHO, contra decisão proferida pelo Juízo da Sétima Vara Criminal de Brasília, que, nos autos da ação penal n° 0726816-37.2022.8.07.0001, recebeu a denúncia, nos termos do artigo 396, do Código de Processo Penal (ID 146329590, da ação penal). Na peça inicial (ID 42653897), o impetrante narra que, em 28.6.2022, conforme registro da ocorrência policial n° 3.843/2022, foram resgatados 11 cachorros da raça Staffordshire Bull Terrier, supostamente vítimas de maus-tratos, e posteriormente entregues à ONG PROJETO ADOÇÃO SÃO FRANCISCO. Nega ter havido maus-tratos contra os animais. Anuncia que o paciente é entusiasta e criador da raça há mais de 10 anos, possuindo registro na Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), além de gozar de grande prestígio no meio. Menciona que 2 cães apreendidos pertencem a colegas que confiaram no trabalho de treinamento desempenhado pelo paciente. Aduz que a criação dos cachorros não visa o comércio e que, inclusive, possui cães já idosos. Esclarece que a raça é rara no País e que a aquisição dos animais depende quase sempre de importação, cujos custos são consideráveis. Relata que todos os cães estão vacinados e microchipados para identificação. Defende que não há correlação lógica na imputação da prática de maus-tratos, pois, além de demonstrar amor pelos animais, o paciente cursa faculdade de veterinária, e não iria realizar tantos investimentos e, ao mesmo tempo, submeter os cães a situação degradante, especialmente de maneira dolosa. Menciona a situação do canil, que diz não ser clandestino. Pondera que, não obstante, o Ministério Público denunciou o réu como incurso no artigo 32, § 1°-A, da Lei n° 9.605/1998 (Lei de Crimes Ambientais), por 13 vezes, sendo uma das condutas agravadas pela morte de um cão, nos termos do artigo 32, § 2°, do referido diploma. Discorre sobre a ausência de justa causa e atipicidade da conduta. Esclarece que dias antes da retirada dos cães o paciente já estava se sentindo muito mal, tendo sido internado e diagnosticado com dengue no dia do ocorrido. Informa, ainda, que o réu possui quadro depressivo adquirido após o falecimento da genitora e que os cães o auxiliam em sua condição psíquica. Argumenta que tais elementos foram ignorados pelo Órgão Ministerial e pela autoridade coatora. Sustenta a inexistência de dolo e faz menção à disciplina prevista no artigo 32, § 1°-A, da Lei n° 9.605/1998. Registra que a perícia foi realizada 6 dias após o ocorrido, quando a situação estava pior diante do clima seco da época. Acrescenta ter havido uma briga de cães, não tendo relação com maus-tratos. Aduz que dois cães estão acometidos com leshimaniose, doença endêmica no Distrito Federal. Tece considerações sobre a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, liminarmente, para que seja determinado o trancamento da ação penal n° 0726816-37.2022.8.07.0001. No mérito, pede que seja confirmada a liminar, extinguindo-se a ação penal. Relatados, decido. Inicialmente, vale registrar que o trancamento da ação penal pela via estreita do habeas corpus representa medida de caráter excepcional, cabível em circunstâncias nas quais resta demonstrada, de plano, a ausência de indícios de autoria e prova da materialidade do crime, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade (vide AgRg no RHC 148243/RJ, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Dje 1.12.2022). Compulsando os autos, nota-se que a justa causa para a ação penal está demonstrada e a peça acusatória está em harmonia com a disciplina prevista no artigo 41, do Código de Processo Penal. Os elementos informativos colhidos em sede policial contam com auto de apresentação e apreensão dos cães (ID 131782851); relatórios de atendimento dos animais (IDs 131782857 e 131782862); relatório final da autoridade policial (ID 143192034), bem como depoimentos das testemunhas e do indiciado no IP 288/2022 – 1a DP (ID 131782044). Em específico, o laudo pericial criminal n° 7.480/2022 traz registro no sentido de que o local periciado apresentava condições precárias de higiene, o que confere baixo grau de bem-estar animal. (...) o desasseio no ambiente em questão denota insalubridade e, por conseguinte, traz riscos à saúde dos animais e das pessoas que frequentam o local, associados à disseminação de zoonoses e à proliferação de animais sinantrópicos perigosos e vetores de doenças. De tal maneira, há prova da materialidade delitiva, bem como indícios suficientes da autoria, sendo o caso de se aguardar a regular instrução do feito, quando o réu terá a oportunidade de comprovar cada uma das alegações defensivas com profundidade. À míngua, pois, de urgência ou cenário de constrangimento ilegal, a medida liminar deve ser indeferida, com submissão oportuna do pedido ao colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Comunique-se ao Juízo da ação penal o teor da presente decisão. Dispenso as informações. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 12 de janeiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator